Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-78.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA POR DANOS MORAIS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada quanto à “manutenção dos demais termos da sentença”.
2. Embargos de declaração acolhidos sem alteração do julgado.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022634-78.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SIDNEI GASPAR DE SOUZA - CPF: 068.558.279-50 (EMBARGANTE), HELIO JUNIOR LOPES AVELINO - CPF: 032.312.441-02 (ADVOGADO), EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 630.571.151-87 (ADVOGADO), JULIANO COPETTI KERN - CPF: 844.176.681-91 (EMBARGADO), DEBORA LARISSA DIAS DE SOUZA - CPF: 014.859.081-08 (ADVOGADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ALBERTO KERN - CPF: 144.188.860-87 (EMBARGADO), MINERADORA SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 33.880.156/0001-63 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA
POR DANOS MORAIS – OMISSÃO
– OCORRÊNCIA
– ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Devem ser acolhidos os
embargos de declaração
,
quando presente a omissão apontada
quanto à
“man
utenção

d
os demais termos da sentença”
.

2.
Embargos de declaração acolhidos sem alteração do julgado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SIDNEI GASPAR DE SOUZA
opõe
embargos de declaração
(ID no
264474260
)
, com objetivo de sanar omissão no acórdão proferido no ID n
o
260956189
, que
proveu parcialmente o recurso para
reformar parcialmente a sentença para:

- manter a condenação dos requeridos, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos materiais,
o
valor dos caminhões que se encontram nas suas posses, mas adequando o valor devido para R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de julho/2022 e acrescido de juros legais de 1% contados da citação;

- afastar a condenação por danos morais;

- readequar os ônus sucumbenciais na proporção de 75% para a parte requerida e 25% para a parte autora.

Aleg
a, em suma, que o acórdão recorrido é omisso,
quanto a
“
manutenção dos demais termos da sentença
”
que não foram objeto do recurso de apelação, a saber os danos materiais sob a modalid
ade de lucros cessantes, os quais serão apurados em liquidação de sentença.

Aduz que
embora a parte apelante não tenha recorrido da condenação nos lucros cessantes, não tendo essa matéria sido devolvida pelo Tribunal para análise, a parte dispositiva do voto mencionou todas as condenações
d
a parte embargada, de modo que para futuramente não gerar embar
aço na execução de sentença é que se propõe os presentes embargos.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, incluindo e mencionando no acórdão “a manutenção dos
demais termos da sentença”
.

Sem
contrarrazões (ID no 2672
86258).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).

Analisando os autos, verifica-se que realmente o acórdão embargado incorreu em omissão
com relação

à expresão
“mantendo os demais termos da sentença”
.

Isto porque,
os
danos materiais a título de lucros cessantes em que os embargados foram condenados não foram objeto do recurso de apelação cível
e a parte dispositiva do acórdão
recorrido mencionou
todas as condenações
à parte embargada.

Assim, a fim de não
gerar embaraço na execução da sentença,
far-se-á necessária a inclusão
no acórdão na parte dispositiva “mantendo os demais termos da sentença”.

Ante o exposto,
acolho
os presentes embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes
e incluir no acórdão recorrido na parte dispositiva “mantendo os demais termos da sentença”.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025